Tribunal: TJMT
Processo: 0001087-61.2017.8.11.0018
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0001087-61.2017.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[GOIAZEM ARMAZENS GERAIS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP - CNPJ: 02.587.681/0005-95 (REPRESENTANTE), VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 711.940.701-59 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), JOYCE DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - CPF: 007.429.411-32 (ADVOGADO), THAIS DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - CPF: 927.030.461-20 (ADVOGADO), PEDRO ABRAO JUNIOR - CPF: 216.778.591-72 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), PEDRO ABRAO JUNIOR - CPF: 216.778.591-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE –DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 -

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

2 – “Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE (S): GOIAZÉM ARMAZÉNS GERAIS TRANSPORTES E LOSGISTICA LTDA - EPP

EMBARGADO (S):

MUNICÍPIO DE JUARA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora)

Egrégio Plenário:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela empresa
GOIAZÉM ARMAZÉNS GERAIS TRANSPORTES E LOSGISTICA LTDA – EPP
contra Acórdão que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
,
deu parcial provimento
ao recurso de Apelação do Município de Juara, para minorar os honorários advocatícios, fixando-os em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), bem como afastar a multa imposta a título de litigância de má-fé.

Em suma, alega o Município Embargante que houve obscuridade no acórdão, haja vista
que deixou de apreciar o disposto nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC, diminuindo o valor dos honorários arbitrados em Primeiro Grau em 80% (oitenta por cento), menosprezando a atuação advocatícia realizada nos autos com dedicação, empenho de técnica, estudos que levam tempo, sem contar a complexidade e importância da demanda.

Afirma, ainda, que houve obscuridade e omissão no que tange a exclusão da multa por litigância de má-fé, pois o Município atentou contra a dignidade da justiça.

Requereu seja sanada a obscuridade a fim de majorar a verba sucumbencial para 15% do valor da causa, provendo-se o recurso do embargante, ou manter a fixação sucumbencial em 10% sobre o valor da causa, ou entendendo de forma diferente majorá-la para R$ 200.000,00, valorizando-se a atuação profissionais dos causídicos neste processo, dada a complexidade da demanda.

A Embargada contrarrazoou, id. 33419451, requerendo a manutenção do julgado.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2020